Tribunal: TJDFT
Processo: 0705863-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ESCOLHA PELA CLASSE EXECUTIVA. BILHETE EMITIDO NA CLASSE ECONÔMICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM MAJORADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 8-A, DO CPC. TABELA DA OAB NÃO VINCULATIVA. VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Conforme dispõe o artigo 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de eventual falha na prestação dos serviços. Assim, o dever de indenizar surge com a comprovação da ocorrência de dano ao consumidor, prescindindo-se a valoração de culpa.
2. No presente caso, é nítida a falha na prestação do serviço por parte das empresas apeladas o que acarretou dano moral, passível de indenização. Isso porque a autora/apelante foi impedida de realizar sua viagem no setor executivo, o qual fora inicialmente por ela contratado, e esse fato lhe causou sentimento de angústia pela frustração da viagem planejada. Essa frustração ultrapassa a esfera de meros dissabores.
3. A adoção da Tabela de Honorários da OAB para fixação de valores de honorários sucumbenciais equitativos, na forma do disposto no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, conduz à violação da proporcionalidade, acesso à justiça e enriquecimento ilícito, quando o valor da tabela é muitas vezes superior ao valor da causa, do proveito econômico ou da condenação.
4. A Tabela de Honorários da OAB é ato infralegal e não vincula o juiz, de modo que a sua observância literal, no caso, deve ser afastada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para majorar o valor da indenização a título de dano moral, para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).